Tribunal: TCU
Processo: 007.960/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, POR MEIO DO ACÓRDÃO 781/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 002.911/2024-8

Inteiro teor:
Acórdão 2570/2025-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento sobre o fornecimento, por Sistema de Registro de Preços, de equipamentos e materiais destinados à estruturação das cadeias produtivas de aquicultura e pesca na área de atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) no Estado do Pará (peça 5). Considerando o item 9.3 do Acórdão 781/2025-TCU-Plenário determinou à Codevasf a anulação do ato de inabilitação da empresa Zero Grau Indústria e Comércio Ltda., com o retorno do Pregão Eletrônico 49/2023 à fase de julgamento das propostas, no que se refere aos itens 13 e 14 do referido certame; Considerando que a unidade jurisdicionada apresentou resposta comprovando a execução integral da determinação, mediante publicação do Aviso de Alteração no DOU de 23/5/2025, em conformidade com o comando do Tribunal; Considerando que a comprovação documental demonstra o efetivo cumprimento do item 9.3 do Acórdão, não havendo pendências ou necessidade de diligência complementar; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar atendida a determinação do item 9.3 do Acórdão 781/2025-TCU-Plenário ; b) encaminhar cópia desta deliberação à Codevasf; e c) determinar o apensamento deste processo ao TC 002.911/2024- 8, nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 007.960/2025-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.